Tribunal: STF
Processo: HC 249104
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Guilherme Wanderley Lopes da Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AgR no AREsp nº 2.243.176/RN, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 11 (onze) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime versado no art. 121, § 2°, inciso IV, c/c. art. 14, inciso II, por 3 (três) vezes, todos do Código Penal. 



    Narra-se que se aproveitou do cargo ocupado no Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte para atentar contra a vida de Rinaldo Reis Lima, Wendell Beetoven Ribeiro Agra e Jovino Pereira da Costa Sobrinho durante reunião que ocorria no Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça.



    Neste writ, a defesa alega constrangimento ilegal decorrente da: i) ausência de fundamentação para afastar a fração redutora máxima decorrente do reconhecimento da semi imputabilidade do paciente; ii) falta de fundamentação idônea relativamente à valoração negativa da “culpabilidade”e, iii) valoração negativa das circunstâncias do crime, tendo por base o mesmo suporte fático que já havia sido utilizado na sentença de pronúncia para incidência da qualificadora pela dissimulação" a configurar bis in idem.



    Requer, ao final, 



    “(i) A concessão da medida liminar para impedir a execução imediata da pena atualmente imposta ao paciente, até o julgamento definitivo da presente ação constitucional; 



    (ii) No mérito, a concessão da ordem para: (a) determinar a aplicação da fração redutora máxima, no patamar de 2/3, prevista no parágrafo único do Art. 26 do CP, em vista da inconteste semi-imputabilidade do paciente, reconhecida por laudo pericial em incidente de insanidade mental, bem como a ausência de fundamentação nas decisões das instâncias de origem; (b) decotar da dosimetria da pena imposta ao paciente a valoração negativa da culpabilidade; e (c) afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime, já que baseada pela Autoridade Coatora no mesmo suporte fático utilizado na sentença de pronúncia para incidência da qualificadora pela dissimulação, evitando-se a ocorrência de bis in idem.”



    Em de novembro último, indeferi a liminar e solicitei informações à autoridade coatora.(edoc. 11)



    Informações prestadas.(edoc. 13)



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento da impetração, mediante parecer assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS TENTADOS. SEMI-IMPUTABILIDADE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus em que se busca debater a adequação da dosimetria da pena do paciente pelo delito de triplo homicídio tentado. 



    2. Esta Suprema Corte entende por incabíveis impetrações que buscam rescindir julgados, sendo impossível conhecer do presente writ. Ademais, para analisar as teses trazidas seria necessário indevido revolvimento probatório. Precedentes. 



    3. Além disso, não há teratologia ou ilegalidade na dosimetria da pena do paciente, inexistindo constrangimento ilegal à espécie. - Parecer pelo não conhecimento da impetração, não sendo caso, ademais, de concessão da ordem de ofício.”(edoc. 15)



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a síntese da decisão questionada:



    “DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. RÉU SEMI IMPUTÁVEL. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA. SISTEMA TRIFÁSICO. ALEGADO BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. FATOS DISTINTOS. SEMI-IMPUTABILIDADE. PATAMAR DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7, STJ. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182, STJ. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. MERA REITERAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 182, STJ. TENTATIVAS. FRAÇÕES APLICÁVEIS. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PRECEDENTES. PERDA DE CARGO PÚBLICO. ART. 92, I, "B", CP. DEMISSÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. 



    I - A ausência de impugnação específica e pormenorizada aos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, sendo insuficiente a reiteração do mérito da controvérsia. Incidência da Súmula n. 182, STJ. 



    II - A dosimetria da pena dos crimes praticados por semi-imputável deve seguir o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, não sendo admissível que a semi-imputabilidade - aspecto atinente à terceira fase - impeça a valoração negativa da culpabilidade durante a fixação da pena-base. Precedentes.



     III - No caso dos autos, a culpabilidade do agente foi considerada negativa devido à premeditação e à condição de Bacharel em Direito, situações que estão amparadas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    IV - Não há bis in idem na condenação por tentativa de homicídio qualificado, por recurso que tornou impossível a defesa das vítimas, e na valoração negativa das circunstâncias do crime, devido à facilidade de acessar o local de trabalho dos ofendidos e à audácia da empreitada delitiva, pois são distintos os elementos fáticos que ensejaram a qualificação do delito e a exasperação da pena-base. 



    V - É inviável a aplicação da mesma fração de redução de pena nas hipóteses em que os crimes tentados percorreram diferentes etapas no iter criminis. 



    VI - No caso dos autos, é inequívoco que o agravante praticou duas tentativas vermelhas (ou cruentas) e uma tentativa branca (ou incruenta), de modo que as penas devem ser reduzidas, respectivamente, em 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços). Precedentes. 



    VII - Segundo precedente da Corte Especial (APn n. 825/DF), a perda do cargo público como efeito da condenação penal deve ser mantido, ainda que o condenado já tenha sido demitido na esfera disciplinar, em virtude do princípio da independência das instâncias e da possibilidade de reversão da penalidade administrativa pelas mais diversas vias. 



    Agravo regimental conhecido, em parte, e, nessa extensão, desprovido.”(edoc. 8)



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto emanado daquela Corte encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Ainda que assim não fosse, o eminente Ministro Messod Azulay Neto assim decidiu as questões postas na presente impetração: 



    “(...) 



    DA SEMI-IMPUTABILIDADE 



    Conforme as fls. 3.182-3.184, a Súmula n. 7, STJ, obsta o reexame do patamar de redução da pena por semi-imputabilidade e, após a leitura das razões deste agravo, não vislumbro argumentos capazes de afastar o referido enunciado, motivo pelo qual não conheço do recurso, nos termos da Súmula n. 182, STJ.



    (...)



    No caso dos autos, a culpabilidade do agente foi considerada negativa devido à premeditação e à condição de Bacharel em Direito, situações que estão amparadas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.



    (...)



    Não há bis in idem na condenação por tentativa de homicídio qualificado, por recurso que tornou impossível a defesa das vítimas, e na valoração negativa das circunstâncias do crime, devido à facilidade de acessar o local de trabalho dos ofendidos e à audácia da empreitada delitiva, pois são distintos os elementos fáticos que ensejaram a qualificação do delito e a exasperação da pena-base. ”. (edoc. 2, p. 86-96, grifamos)



    Como visto, a questão atinente à fração de redução da pena decorrente da semi imputabilidade do paciente não foi debatida no Superior Tribunal de Justiça. Logo, a análise nesta oportunidade configuraria inadmissível supressão de instância.



    À título de registro, ressalto que o Tribunal de Justiça destacou o acerto da sentença no tocante à fração redutora de 1/3 em razão da semi-imputabilidade:



    “Outrossim, quanto ao argumento ventilado pela defesa acerca da necessidade do aumento da fração alusiva à semi-imputabilidade, igualmente não possui respaldo a sustentação defensiva, tendo em vista que, muito embora o laudo emitido pelo profissional competente tenha concluído pela perturbação da capacidade mental do imputado, é certo que tal restrição não era plena e total, possuindo o agente certo discernimento de seus atos, motivo pelo qual não se deve aplicar a fração da diminuição de pena em seu patamar máximo"”(edoc. 7, p. 12)



    Diversamente do que alega a defesa, a decisão mostrou-se fundamentada à luz das circunstâncias do caso concreto. Além disso, para divergir dessa compreensão, seria inevitável a incursão no acervo fático probatório, providência incompatível com o habeas corpus, consoante a pacífica jurisprudência desta Corte.



    De igual modo, nada a reparar no que tange à circunstância culpabilidade, pois evidenciada a valoração negativa porque levado em conta o fato de o paciente ser bacharel em direito, bem assim a premeditação.



    Além disso, o vetor “circunstâncias do crime” foi considerado negativo pois considerou-se que,



    “No caso, a pena-base foi majorada em razão da análise desfavorável das circunstâncias do crime, considerando que o recorrente invadiu a sede do Ministério Público do Rio Grande do Norte, entrou em uma sala onde autoridades da instituição participavam de uma reunião, local que teve acesso por se tratar de servidor da Casa, e desferiu tiros contra os que ali se encontravam. Esse contexto se traduz em fundamento idôneo para a elevação da pena-base acima do mínimo legal, com base na valoração negativa das circunstâncias do crime, não se confundindo, portanto, com a qualificadora da dissimulação



    Depreende-se, portanto, desses fundamentos, que houve motivação adequada para a valoração negativa da culpabilidade e circunstâncias do crime, com base em elementos concretos, a revelar o maior grau de censurabilidade da conduta do paciente, que desbordam dos elementos normais do tipo penal, justificando, assim, exasperação de sua pena-base.



    Ademais, não que se falar em “bis in idem” relativamente a condenação por tentativa de homicídio qualificado, por recurso que tornou impossível a defesa das vítimas, e na valoração negativa das circunstâncias do crime, porquanto como bem pontou o Relator do voto condutor do acordão no Superior Tribunal de Justiça, “são distintos os elementos fáticos que ensejaram a qualificação do delito e a exasperação da pena-base.”



    É inegável, como referido pelo STJ, que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a exasperação da pena-base, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.



    Com efeito, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 



    É certo, ainda, que “[a]s circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regime prisional fechado mais gravoso.” (HC nº 140.816-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/17).



    Tem-se, portanto, que a pena privativa de liberdade imposta ao recorrente foi alicerçada na indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pela instância ordinária, não sendo o habeas corpus a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.



    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Como bem sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio, “[a] valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.” (HC nº 196.740/SP, Primeira Turma, DJe de 25/3/21).



    Ante o exposto, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente